Tribunal: CARF
Processo: 10909.002609/2004-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002609/2004-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.700 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
JOSÉ AGOSTINHO BLATT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
DEDUÇÃO DE DESPESAS.
Havendo documentos nos autos capazes de comprovar as despesas alegadas, a
dedução deve ser reestabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Na origem, tem-se auto de infração lavrado em razão de omissão de rendimentos
de trabalho sem vínculo empregatício e de deduções indevidas de despesas com instrução,
despesas médicas, livro caixa, com previdência privada oficial, previdência privada e FAPI, com
dependentes e despesas médicas.

O acórdão no 01-11480 proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Belém do Pará - DRJ/BEL, julgou parcialmente procedente a impugnação
para manter a glosa de despesas com previdência oficial, previdência privada e FAPI,
dependentes e despesas médicas, com saldo de imposto suplementar, multa e juros a pagar, como
se observa:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002609/2004-85
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002609/2004-85

No recurso voluntário (e-fl. 407) o recorrente pleiteia a inclusão destas despesas
no quadro de dedução da DIRPF e acosta documentos (e-fls. 410-414 ), consistentes em certidão
de casamento, certidão de nascimento de sua filha, declaração do Colégio Salesiano e recibo de
fonoaudióloga.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar seu mérito.

Em seu breve recurso o recorrente pleiteia inclusão de despesas no quadro de
deduções do IRPF, as quais passa a analisar individualmente.

Das despesas com previdência oficial e FAPI

De acordo com o art. 74 do Decreto no 3.000/99, vigente à época da autuação,
existia a possibilidade de deduzir despesas havidas com a Previdência Social e previdência
privada, como se observa:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002609/2004-85

II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista
no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei
no 9.532, de 1997, art. 11).
Conforme constatei a partir da verificação dos documentos constantes nos autos,
especialmente o Comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora Fundação
Universidade Vale Itajaí (e-fls. 409), o recorrente sofreu desconto relativo à previdência oficial
no valor de R$ 1.567,00, bem como desconto de previdência privada FAPI no valor de R$
1.880,34:

Assim, entendo que as deduções pleiteadas devem ser reestabelecidas.

Das despesas com dependentes

No ponto, o recorrente acostou aos autos a certidão de nascimento de sua filha
Camila Marchi Blatt (e-fl. 412), a qual constou na declaração de ajuste anual como dependente
(e-fls. 347-349). Resta comprovada, assim, a dependência.

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002609/2004-85

O documento de e-fls. 413, emitido pelo Colégio Salesiano Itajaí é declaração que
dá conta que foram pagos valores de mensalidade de educação infantil, como se observa:

Entendo, desse modo, que está comprovada a despesa de R$ 1.947,48 com a
dependente Camila Marchi Blatt, devendo a dedução ser reestabelecida neste valor.

Das despesas médicas

Para comprovar as despesas médicas, o recorrente acostou aos autos (e-fls. 414)
um recibo de fonoaudióloga no valor de R$ 112,00, o qual reputo suficiente a comprovar a
despesa alegada, devendo a glosa ser reestabelecida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito DOU PROVIMENTO para
reestabelecer as deduções pleiteadas.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.700 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002609/2004-85

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital